Tribunal: TJMT
Processo: 1034758-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034758-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (RECORRIDO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ITCD. DÍVIDA CANCELADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

1.
A inclusão ou manutenção indevida do nome no cartório de
protesto
gera, por si só,
dano

moral
, não havendo necessidade da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente.

2.
No que alude a fixação da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Devendo observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3.
O
q
uantum
do dano moral fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recursos conhecidos. Recurso da Reclamante provido e do Reclamado não provido.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face de sentença, através da qual, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos materiais e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

A recorrente ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA requer a majoração do
quantum
indenizatório.

O recorrente ESTADO DE MATO GROSSO visa a reforma da r. sentença, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas contrarrazões, o recorrente Estado de Mato Grosso pugna pelo não provimento do recurso interposto pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023